Tribunal: TJES
Processo: 5012728-49.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012728-49.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA ALVES DA SILVA e outros
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno nos autos nº: 5012728-49.2021.8.08.0035

Agravante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

Agravadas: ROBERTA ALVES DA SILVA E LUCIANA ALVES DA SILVA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

No caso concreto, salientou a parte Agravante como fundamento recursal, que quando da prolação da decisão monocrática constante no
id.: 5989222
cujo entendimento foi no sentido de dar provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, carece aquela de reforma.

A priori
cumpre-me destacar do que dispõe a presente demanda.

As requerentes ajuizaram a presente ação pretendendo pela concessão de pensão por morte, indeferida administrativamente, ao argumento de que “
é um benefício pago aos dependentes do segurado, homem ou mulher, que falecer, aposentado ou não, conforme previsão expressa do art. 201, V, da Constituição Federal
”.

O douto magistrado de primeiro grau entendeu por bem julgar improcedente o pleito autoral, tendo em vista que,
in casu, a falta grave praticada pelo servidor, ainda em atividade, só foi constatada após sua aposentadoria, cuja penalidade cabível e aplicada foi a de cassação da aposentadoria.

Em sede recursal, o nobre Relator, entendeu por reformar integralmente o julgado, deferindo o pleito autoral acerca da percepção da pensão por morte pugnada.

Vieram-me conclusos os autos para o julgamento do presente agravo interposto pelo instituto réu, a fim de que seja reformado o
decisum
que deu provimento ao Recurso Inominado apresentado pela parte autora, ora agravada.

Pois bem.

Ao analisar todo o conjunto de provas apresentado, comungo com o entendimento do nobre Relator, e explico.

Diversamente do que entendeu o magistrado ao proferir a R. sentença na origem, o caso vertente não se tratou de fato punível com demissão, de modo que, caso fosse, teria sido praticado em momento anterior à aposentadoria do falecido,
o que não ocorre no presente caso.

Porém, como bem pontuado pelo Relator, o fato que deve ser posto em discussão não é o mérito da cassação da aposentadoria, mas, sim, da sua consequência lógica:
o retorno do servidor às funções ou demissão automática.

No caso concreto, a premissa da cassação da aposentadoria decorreu de fato posterior e, por isso, deveria ter havido a reintegração do servidor às suas funções.

Assim, manter a sentença proferida na origem seria considerar que a ocorrência de fato posterior à aposentadoria ensejaria a mesma
punição
caso fosse praticado o fato por servidor ainda em atividade, o que acarretaria em uma grave incorreção, viabilizando um enorme prejuízo para a parte agravada.

Portanto, inexistindo nos autos qualquer prova de que o servidor Paulo Roberto da Silva tenha retornado às suas funções após a cassação da sua aposentadoria, ou na impossibilidade (já que estava preso), que foi sido reconhecida a suspensão temporária do exercício da função, é incontroverso o direito das autoras quanto ao recebimento da pensão por morte pleiteada.

Comungo ainda com o entendimento do colega no que tange à alegada prática omissiva interna por parte da PMVV, sobre a qual não podem as agravadas sofrerem as derivadas consequências.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento,
mantendo a decisão de id.: 5989222 tal como foi lançada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)